Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010199-94.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIAN RONDON FERREIRA BRAVO - CPF: 050.651.051-46 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES –HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8º DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada .

-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8º do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 51986453; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1010199-94.2019.8.11.0041, proposta por GIAN RONDON FERREIRA BRAVO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

Em suas razões de ID.:55157476, alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito (ii) redistribuição do ônus da sucumbência, artigo 86 do NCPC, tendo em vista a sucumbência recíproca; pela eventualidade (iii) minoração dos honorários sucumbenciais a serem fixados segundo o art.85, §2º.

Contrarrazões de ID:56312964, rebatendo a tese do agravo, e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.: 51986453; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1010199-94.2019.8.11.0041, proposta por GIAN RONDON FERREIRA BRAVO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:50743978; proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1010199-94.2019.8.11.0041, proposta por GIAN RONDON FERREIRA BRAVO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente data do sinistro (04.02.2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) art. 85, §8º do CPC."

Em suas razões de ID.: 50743979-50743980, alega (i) irregularidade na distribuição dos ônus sucumbências, com base no artigo 86, p. único do CPC – requerendo para tanto, a minoração do ônus sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima; (v) alega ainda, afronta ao artigo 85, § 2º do CPC, devendo ser estipulados entre 10% sobre a condenação. Preparo devidamente recolhido, id. 50743981.

Contrarrazões, ID.: 50743983, rebate a tese recursal. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença, com majoração dos honorários recursais em R$ 3.000,00(três mil reais).

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

Pois bem.

No tocante a alegação de redistribuição do ônus sucumbenciais feito pelo apelante, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor pediu a indenização de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, ao patamar de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), desta forma havendo sucumbência mínima e recíproca como apontado pelo apelante.

Destarte, ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.' DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima e recíproca.

Inconformado, a apelante Seguradora busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.'

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2º do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8º, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugnou o apelado pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$950,00, dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita (R$550,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado..”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

'AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, face a condenação de baixo valor,, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.' (N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020